Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. VENDA MERCANTIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexistindo elementos aptos a classificar o negócio jurídico havido entre as partes como venda ou prestação de serviços mercantis, não há como se exigir a apresentação de notas fiscais para ao recebimento da inicial, máxime quando a ação monitória fora instruída devidamente com prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. A exigência, pelo d. juízo de origem, de documentos na instrução da inicial além daqueles indispensáveis à propositura da ação monitória ofende o direito da parte de acesso ao judiciário.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.